Tribunal: CARF
Processo: 10980.011462/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011462/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
MAXIMO PORRES DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nesta fase processual é vedada a retificação de declaração de imposto de renda
pleiteada pelo contribuinte.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011462/2007-02
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 39/50 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte, o lançamento
referente ao exercício 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física — IRPF, fls. 12 a 17, referente ao ano-calendário de 2002, que apurou R$
20.701,56 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em razão de:
- glosa de R$ 30.838,87 de despesa médica, porque o contribuinte não atendeu à
intimação para apresentar comprovantes;
- glosa de R$ 12.220,88 de IRRF, que foi alterado de R$ 13.179,99 para os R$ 959,11
que constavam na DIRF da fonte pagadora PRODEC Consultoria para Decisão
Sociedade Civil Ltda.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento por via postal, em 21/08/2007 — fl. 37, o contribuinte
apresentou, em 20/09/2007, a impugnação de fls. 01 a 11, acompanhada dos
documentos de fls. 12 a 30, acatada como tempestiva pelo órgão de origem — fl. 37.
Alega que, em decorrência da reclamatória trabalhista RT n° 25023/1993, movida
contra a empresa Empo Empresa Curitibano Saneamento Construção Civil Ltda.,
recebeu crédito trabalhista com dedução de IRRF, cujo recolhimento de R$ 12.292,12
estaria comprovado pela cópia da guia de retirada e do DARF de fls. 19 e 20. Esse valor
somado ao IRRF reconhecido pelo lançamento totalizaria R$ 13.475,25, valor inclusive
superior aos R$ 13.179,99 cuja compensação foi solicitada em sua DIRPF/2003 — fl.
32.
Em relação aos R$ 30.838,37 declarados como despesas médicas e glosados por falta de
comprovação, afirma que são, em sua maioria, referentes a serviços prestados por
profissionais liberais, de difícil localização em razão do "considerável decurso de tempo
de 2002 para o ano de 2007".
Aduz estar apresentando o comprovante de pagamento de R$ 4.404,91 à Unimed e de
R$ 420,00 a Mônica Kobayashi Sanches, totalizando R$ 4.824,91.
Protesta pela juntada posterior dos demais documentos.
Insurge-se contra a aplicação da multa de ofício com o percentual de 75%, que
considera confiscatória e inconstitucional, apoiando sua alegação em doutrina e
jurisprudência.
Afirma ser ilegal e inconstitucional a cobrança de juros com a utilização da Taxa Selic.
Suscita ser desnecessária a apresentação da DIRF e que não poderia ser apenado por ato
que não é de sua responsabilidade.
Apresenta cálculo à fl. 29 onde apura R$ 12.159,50 de diferença entre o saldo do
imposto a pagar no ajuste do ano-calendário de 2003 e o já pago por ocasião da
apresentação da respectiva declaração de ajuste.
Finaliza solicitando o deferimento do cálculo efetuado à fl. 29, a exclusão da multa de
75% e dos juros moratórios com base na Taxa Selic, o parcelamento do imposto
apurado com a isenção das penalidades e a apresentação posterior de documentos
eventualmente necessários.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 39/40):
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
expressamente concorda.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não se podendo decidir, em âmbito
administrativo, pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
As despesas médicas pagas pelo contribuinte, relativas ao seu próprio tratamento ou de
seus dependentes, são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, desde que
devidamente comprovadas.
IRRF. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O IRRF comprovadamente retido sobre rendimentos tributados no ajuste anual é
compensável com o imposto devido apurado.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade lançadora, a
multa de ofício de 75% deve ser aplicada quando verificada a falta de recolhimento de
imposto de renda, em razão do descumprimento da legislação tributária.
JUROS DE MORA.TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora é compulsória, por está expressa
na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Tendo em vista a manutenção da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora com a
utilização da taxa Selic, também fica mantida a cobrança da multa e dos juros de mora
sobre a totalidade do imposto suplementar mantido, R$ 7.933,15.
(...)
Pelo exposto, voto no sentido de considerar como não impugnado o imposto
suplementar de R$ 7.082,60 e parcialmente procedente a parte impugnada do
lançamento, mantendo a cobrança de R$ 850,55 de imposto suplementar impugnado, da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora com utilização da taxa Selic incidentes
sobre a totalidade do imposto suplementar mantido de R$ 7.933,15.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 63/76 em que requereu, em apertada síntese: a) julgamento conjunto dos
presentes autos de forma conjunta com o 14486.0001104/2010-01; b) equívoco de interpretação
na impugnação, pois o valor de R$ 12.159,50, se referia a diferença de imposto devido e pago
anteriormente; c) restituir ao contribuinte o valor de R$ 639,29, conforme planilha apresentada
com o recurso (fl. 103), excluindo-se os juros de mora; d) multa confiscatória e e) ilegalidade da
taxa SELIC
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Julgamento conjunto dos presentes autos de forma conjunta com o
14486.0001104/2010-01 e Equívoco de interpretação na impugnação, pois o valor de R$
12.159,50, se referia a diferença de imposto devido e pago anteriormente.
Passo a analisar os tópicos acima de forma conjunta.
Quanto ao pedido de julgamento conjunto (destes autos, com o Processo no
14486.0001104/2010-01), o pleito deve ser indeferido, tendo em vista que o contribuinte apenas
trouxe alegações genéricas, sem a devida comprovação da necessidade do seu pleito, além do
fato de não haver previsão legal para tanto, de modo que não merece prosperar este pedido.
Por outro lado, alega equívoco de interpretação na impugnação, pois o valor de
R$ 12.159,50 se referia a diferença de imposto devido e pago anteriormente, mas não há, nos
presentes autos nenhuma prova desta alegação, tanto é que induziu o julgador de primeira
instância em equívoco quando realizou o seus cálculos, que deverão ser refeitos.
Restituir ao contribuinte o valor de R$ 639,29, conforme planilha
apresentada com o recurso excluindo-se os juros de mora – Retificação da Declaração –
Vedação.
O contribuinte deseja ver retificada a sua declaração de Imposto de Renda neste
momento processual, sendo que só trouxe tal alegação em sede de recurso voluntário.
Por outro lado, verifica-se dos documentos juntados aos autos que não há cálculos
e demonstrativos homologados pela Justiça do Trabalho para que possa ser reconhecido tal
pleito.
A irresignação do contribuinte teve como origem seguinte trecho da decisão
recorrida:
Cumpre salientar que o contribuinte somente ofereceu à tributação no ajuste anual do
ano-calendário de 2002 R$ 84.055,20 de rendimentos recebidos da Empo Empresa
Curitibana de Saneamento Construção Civil Ltda., apesar de constar dos autos depósito
de R$ 66.613,50 em 29/01/2002 e saldo devido ao exeqüente de R$ 34.531,86 em
31/03/2002, fls. 21 e 24. Também não foi trazida ao processo qualquer especificação da
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

natureza dos rendimentos recebidos ou comprovação de pagamento de honorários
advocatícios.
Por outro lado, o próprio recorrente acaba por se contradizer quando transcreve o
seguinte trecho:
Infelizmente, e isso perdura até hoje, no processo trabalhista, as guias de retiradas não
delimitam quais dos valores recebidos são tributados, quais não são tributados, e, ainda,
quais são tributados em apartado (13°. Salário).
Tendo em vista que os cálculos homologados e as Guias de Retiradas possuem datas
diferentes - os primeiros foram atualizados até 31/10/1998 (fl. 734) - e as guias de
retiradas foram disponibilizadas ao contribuinte em 13/11/2002 (fls. 810/811), para se
declarar, no ajuste anual, de forma escorreita, necessário se faz analisar os cálculos
homologados do processo trabalhista, separando as verbas tributadas das não tributadas
e as de tributação apartada, lançando os percentuais de cada uma delas nas Guias de
Retiradas recebidas.
O contribuinte, nesta oportunidade, anexa a planilha intitulada "DADOS PARA O
IMPOSTO DE RENDA — CÁLCULOS HOMOLOGADOS DE FLS. 734/752 DOS
AUTOS", onde separam as verbas tributadas das não-tributadas e as verbas em
apartado.
Nessa nova planilha, o contribuinte considerou que as verbas FGTS, AVISO PRÉVIO
INDENIZADOS e FÉRIAS + 1/3 INDENIZADAS, por ser já de domínio público e os
JUROS MORATÓRIOS face à noticia circulada em 11/11/2009, no TST, que se
transcreve (...)
Não trouxe aos autos os elementos necessários para a análise desta questão. Além
do mais, faz menção a folhas de processo que não constam nos presentes autos, a exemplo da fl.
734, 810/811 e assim por diante. Quanto a este ponto, a prova é ônus do contribuinte, que não se
desincumbiu.
Confiscatoriedade da multa – Súmula CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011462/2007-02

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera esta alegação.
SELIC
Em tempo, quanto à aplicabilidade da taxa Selic, esta questão já é objeto de
Súmula deste Egrégio CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital